Tribunal: TJMT
Processo: 1020628-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020628-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SANDRO AUGUSTO LOHMANN - CPF: 013.439.481-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do apenado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a imposição de monitoramento eletrônico ao apenado em regime semiaberto, ainda que presentes elementos concretos de ressocialização e adequação social.

III. Razões de decidir:

1.

O monitoramento eletrônico, previsto na Lei de Execução Penal, possui natureza facultativa e deve ser aplicado com base nos princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação.

2.

A retirada da tornozeleira eletrônica pode ser determinada quando demonstrada a desnecessidade ou inadequação da medida, especialmente diante da conduta exemplar do apenado, vínculo familiar, residência fixa, atividade laboral lícita e ausência de risco à execução penal (art. 146-D da LEP).

3.

O reeducando se encontra em processo efetivo de ressocialização, com comprovação de emprego e estudos, inclusive desenvolvendo atividades junto ao CNJ, no projeto do Escritório Social, o que afasta a imprescindibilidade da medida restritiva.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a possibilidade de dispensa do monitoramento eletrônico nos casos em que se evidencie a desnecessidade da medida à luz das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O monitoramento eletrônico é medida facultativa na execução da pena em regime semiaberto e somente deve ser imposta quando demonstrada sua necessidade e adequação ao caso concreto. 2. A conduta exemplar do apenado, aliada à comprovação de trabalho, estudo e vínculos sociais estáveis, justifica a dispensa da tornozeleira eletrônica por configurar medida desnecessária à finalidade ressocializadora da pena”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 146-B e 146-D da LEP; art. 42 do CP; art. 319, I, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no REsp n. 2.157.762/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 05/03/2025; TJMT – AgExPe n. 1006798-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. em 21/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0033861-72.2017.8.11.0042, determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do apenado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
o monitoramento eletrônico – absolutamente mais brando que o cárcere previsto ao regime semiaberto e aberto e destinada por lei exclusivamente à saída temporária ou ao determinar a prisão domiciliar – é a única alternativa para fiscalização da pena
, sendo inviável a sua retirada.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso
determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pelo apenado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
(Id. 295333857).

Em suas contrarrazões, o agravado refuta a tese ministerial pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 295333863).

O magistrado de primeiro grau manteve o reeducando no regime semiaberto e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 295333862).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 297948855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando Sandro Augusto Lohmann (Id. 285241372).

Irresignado, o representante do Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal sustentando, em síntese,
a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico pelo apenado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto (Id. 295333857).

Entretanto, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, o monitoramento eletrônico, enquanto mecanismo de fiscalização previsto na Lei de Execução Penal, deve ser aplicado em observância aos princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade, conforme dispõe o art. 146-D, da Lei de Execução Penal:

Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I – quando se tornar desnecessária ou inadequada;

O dispositivo legal deixa claro que a permanência da tornozeleira eletrônica não é obrigatória, tampouco automática, devendo ser analisada à luz do caso concreto.

Em outras palavras, quando demonstrada a regular conduta do apenado, o cumprimento das condições do regime semiaberto e a ausência de risco à execução penal, mostra-se desnecessária a manutenção da medida restritiva.

A revogação também se impõe nos casos em que o uso do equipamento não mais se revela adequado à realidade pessoal e social do reeducando, especialmente quando há emprego formal, residência fixa e vínculos familiares sólidos, que já funcionam como fatores de contenção e reintegração.

No caso em apreço, conforme consignado pelo magistrado de primeiro grau,
o apenado tem demonstrado ter seguido um novo caminho em sua vida, estando plenamente ressocializado, vez que esta estudando e trabalhando junto ao CNJ, no desenvolvimento e aprimoramento do escritório social
(Id. 295333858).

Diante disso, presentes tais circunstâncias, e inexistindo notícia de descumprimento das condições impostas, a revogação da monitoração eletrônica encontra respaldo legal e se alinha aos princípios que norteiam a execução penal, notadamente os da ressocialização e da individualização da pena.

Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO DOMICILIAR. FALTA DE VAGAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDIÇÃO NÃO ESTABELECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A falta de vagas em estabelecimento compatível com o regime semiaberto permitiu o deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado sem a imposição de tornozeleira eletrônica. Em regra, esse meio de fiscalização do cumprimento da pena não pode ser flexibilizado, salvo em situações devidamente justificadas.

2.
Contudo, as instâncias ordinárias dispensaram o uso do equipamento e a situação jurídica do condenado está consolidada há algum tempo. Com fundamento no art. 146-D da LEP e nas especificidades do caso, a monitoração eletrônica tornou-se desnecessária e inadequada, motivo pelo qual não deve ser exigida como condição para que o sentenciado continue a usufruir do benefício
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.157.762/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025) (grifos meus).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

(...) 6. O monitoramento eletrônico é medida de natureza facultativa, a ser imposta apenas quando indispensável à fiscalização da pena em regime semiaberto, não sendo admissível sua fixação com base em fundamentos genéricos.

7.
A falta de justificativa concreta para a imposição do monitoramento eletrônico e o comprovado respeito aos demais deveres impostos pelo Juízo das Execuções Penais, anotando o bom comportamento esperado da reeducanda no curso do executivo de pena, justificam a exclusão da vigilância eletrônica indireta como condição ao resgate da reprimenda em regime semiaberto
.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução parcialmente provido.

(N.U 1006798-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 21/05/2025) (grifos meus).

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto concluiu que
a fixação do monitoramento eletrônico no caso sub judicie, é dispensado, com base no aspecto geral acerca da boa conduta e comportamento do Agravado no curso do cumprimento da pena, inclusive,

após a citada decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau, o Agravado está ciente de que, havendo novo descumprimento de qualquer das medidas impostas (mantidas), poderá sofrer sanções mais graves que prejudicará o curso da execução penal rumo à sua liberdade
(Id. 297948855).

Sendo assim, em atendimento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se devidamente fundamentada a decisão que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando Sandro Augusto Lohmann, não havendo razões que justifiquem a sua reforma.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025